Tribunal: TJMT
Processo: 0001228-89.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001228-89.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AIRTON ENZWEILER - CPF: 650.553.731-72 (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), FABIO JOSE LONGHI - CPF: 962.674.376-04 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), REGIS ENZWEILER - CPF: 408.795.269-04 (EMBARGANTE), JOSE VICENTE DE ALMEIDA (EMBARGADO), GERALDO ZIOLKOWSKI - CPF: 631.731.821-20 (EMBARGADO), SANDRA MARA DI GIULIO - CPF: 069.786.008-65 (ADVOGADO), DIRCEU ZIOLKOWSKI - CPF: 970.995.031-20 (EMBARGADO), ROSALINA ZIOLKOWSKI - CPF: 015.045.241-10 (EMBARGADO), PAULO BARTH (EMBARGANTE), FLORENTINO STEFANELLO (EMBARGADO), FRANCIELI ROSSATO STEFANELLO (EMBARGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DE IMÓVEL RURAL. PLANO DE MANEJO FLORESTAL. CRIAÇÃO DE PROJETO DE ASSENTAMENTO POSTERIOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença em ação de interdito proibitório, negando proteção possessória quanto à área rural denominada Fazenda Horizonte, sob fundamento de ausência de prova do exercício possessório pelos autores e inconsistência da documentação apresentada, notadamente plano de manejo em nome de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve erro de premissa ao se desconsiderar plano de manejo florestal como prova de posse dos embargantes ou seus antecessores; e
(ii) se houve omissão quanto à alegação de que os embargados ingressaram na área apenas após a propositura da ação, sendo o assentamento criado posteriormente, em tese, para legitimar o esbulho.

III. Razões de decidir

3. O plano de manejo florestal, em nome de terceiro alheio à lide, não configura prova idônea do exercício de posse pelos embargantes ou seus antecessores, tampouco comprova ocupação efetiva da área litigiosa, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A análise do acórdão embargado enfrentou a alegação de ocupação posterior pelos embargados, assinalando que eventual irregularidade no processo de assentamento do INCRA deve ser discutida em via própria, não suprindo a ausência de demonstração de posse qualificada pelos autores.

5. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos opostos com intuito de rediscutir o mérito da decisão embargada, finalidade não admitida na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de erro de premissa e omissão no acórdão. Inexistência dos vícios alegados. Acórdão que analisou expressamente os fundamentos relevantes à controvérsia, afastando a alegada posse dos autores por ausência de prova idônea. Inviabilidade de rediscussão da matéria pela via integrativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Airton Enzweiler, Regis Enzweiler e Paulo Barth
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no bojo de ação de
Interdito Proibitório
, relativa à posse de imóvel rural denominado
Fazenda Horizonte
, com área de 1.249 hectares, localizada no município de Novo Mundo/MT.

A controvérsia tem origem em litígio possessório instaurado entre os embargantes, cessionários de direitos possessórios datados de dezembro de 1999, e os embargados, apontados como ocupantes posteriores da área em litígio. A sentença proferida nos autos foi reformada em grau recursal, com base na ausência de comprovação do exercício possessório pelos autores e na constatação de que o plano de manejo apresentado encontrava-se em nome de terceiro estranho à lide.

Na presente via integrativa, os embargantes alegam, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, a existência de
erro de premissa
e
omissão no julgado
, postulando o provimento dos aclaratórios com
efeitos infringentes
.

O primeiro vício apontado refere-se à
premissa equivocada
adotada pelo acórdão embargado ao afirmar que não haveria prova de posse pelos autores ou seus antecessores, especialmente diante do fato de que o plano de manejo florestal apresentado estaria em nome de terceiro, Pedro Machado. Os embargantes sustentam, contudo, que esse plano de manejo, datado de 1993, estaria vinculado justamente à área ocupada por seus antecessores, conforme atestado por documento oficial do IBAMA. Alegam que esse elemento corrobora a narrativa de exercício contínuo e legítimo da posse desde antes da criação do Projeto de Assentamento Barra Norte.

O segundo vício apontado consiste em
omissão relevante
quanto à tese de que os embargados ingressaram na área após a propositura da ação de interdito proibitório (ajuizada em 09 de março de 2001), sendo o Projeto de Assentamento Barra Norte formalmente instituído apenas em 04 de dezembro do mesmo ano, mediante portaria do INCRA. Aduzem que a criação do assentamento ocorreu
com o objetivo de legitimar invasão já consumada
, incentivada por servidores da autarquia fundiária, e que tal conduta comprometeria a higidez do título possessório dos embargados, cujo ingresso na terra seria, portanto, derivado de esbulho.

Reforçam esse argumento com excertos do parecer do Ministério Público no Agravo de Instrumento no 42023/2010, o qual aponta a atuação irregular do INCRA ao fomentar a ocupação da área litigiosa, em detrimento de legítimos cessionários da posse.

Requerem, ao final, o provimento dos embargos, com exame dos vícios indicados e alteração da conclusão do acórdão recorrido.

Nas contrarrazões os Embargados destacam que: “O acórdão é claro no sentido de que os embargantes não comprovação a posse da área, muito menos esbulho pelos embargados, por consequência não há que se falar em reintegração de posse, restando evidente que os embargantes estão a discutir o mérito do julgado e não uma contradição ou erro de premissa como está relatado nos embargos.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Airton Enzweiler, Regis Enzweiler e Paulo Barth
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no bojo de ação de
Interdito Proibitório
, relativa à posse de imóvel rural denominado
Fazenda Horizonte
, com área de 1.249 hectares, localizada no município de Novo Mundo/MT.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em síntese, os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de erro de premissa e de omissão no julgado. Argumentam que o acórdão incorreu em equívoco ao desconsiderar o plano de manejo florestal, que, embora em nome de terceiro, comprovaria a posse anterior de seus antecessores. Alegam, ainda, que houve omissão quanto à invasão da área antes da criação do Projeto de Assentamento Barra Norte, promovida e legitimada pelo INCRA, fato que, em sua ótica, comprometeria o reconhecimento da posse dos embargados.

Não assiste razão aos embargantes.

Inicialmente, quanto ao suposto erro de premissa, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão do plano de manejo florestal. Registrou expressamente que:

“o plano de manejo florestal de 2001, apresentado pelos apelantes, encontra-se em nome de Pedro Machado, terceiro estranho à lide. Além disso, não serve como prova idônea da posse exercida pelos autores ou por seus antecessores, tampouco há elementos que demonstrem sua efetiva implementação na área litigiosa. Ressalte-se que a mera existência de plano de manejo florestal, por si só, não configura prova suficiente da posse, uma vez que se trata de instrumento de gestão ambiental cujo deferimento administrativo depende apenas da apresentação formal de documentos, não sendo apto a atestar o exercício fático e contínuo de poderes possessórios sobre o imóvel. A jurisprudência é firme no sentido de que o manejo florestal não se confunde com a ocupação efetiva da terra e não substitui os elementos probatórios exigidos pelo art. 561 do CPC para a proteção possessória.”

Dessa forma, não se está diante de premissa equivocada, mas de juízo de valoração da prova, exercido dentro dos limites do livre convencimento motivado. O que pretendem os embargantes é rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

No tocante à alegada omissão, também não assiste razão.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que a ocupação da área pelos réus decorre do Projeto de Assentamento Barra Norte, criado pelo INCRA, e assentou que eventual irregularidade no processo de criação do assentamento deve ser discutida em via própria, não suprindo a ausência de comprovação de posse anterior qualificada por parte dos autores. A decisão, portanto, enfrentou a tese central e fundamentou de maneira suficiente as razões do desprovimento do recurso.

Destaca o acordão que os documentos existentes envolvem imóvel vizinho e nada elucidam a área dos Embargantes, que, por não desempenhar função social, tornou-se assentamento da reforma agraria, há aproximadamente 20 anos.

Como reiteradamente decide a jurisprudência, não configura omissão o fato de o julgador não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada e aborde os pontos relevantes para a solução da controvérsia.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar multa, nesta oportunidade, por não vislumbrar que a parte tenha extrapolado os limites do direito de recorrer. Todavia, fica expressamente advertida de que a utilização reiterada e abusiva dos embargos de declaração poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025